Tribunal: TJES
Processo: 5002701-85.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002701-85.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AILTON DOMINGOS e outros
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002701-85.2022.8.08.0030

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ÁGUA INTERROMPIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL PRESENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

(1)
. A controvérsia versa sobre a interrupção de fornecimento de água pela ré. Aduz a parte autora que teve o fornecimento de água interrompido em sua residência por sete dias (período de 11.02.2022 a 17.02.2022), o que lhe gerou diversos transtornos e constrangimentos. Alega, também, que somente após o 4º dia de interrupção foi fornecida água pela ré por meio de caminhão-pipa. Pede, nestes termos, a condenação da ré por danos morais.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu, em parte, a tese autoral, condenando a parte ré a pagar à autora o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais
.

(3)
. A parte autora, através de recurso inominado, requer a reforma do ato sentencial para majorar o dano moral, sob a alegação de que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
é irrisório e insuficiente para indenizar os transtornos suportados.

(4).
Por sua vez, a parte ré requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral. Alega a excludente de responsabilidade, em virtude de ter ocorrido situação de emergência em um equipamento, o que impediu o abastecimento de água no bairro em que reside a parte autora, bem como pelo fato de ter disponibilizado caminhões-pipa durante o período sem água. Aduz, também, que uma equipe especializada trabalhou em período integral para regularizar o fornecimento de água o mais rápido possível, de modo a descaracterizar a falha na prestação do serviço. Por fim, aponta a ausência de comprovação dos danos suportados pela autora. Por esses motivos, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral, afastando a condenação por danos morais ou, em caso diverso, que haja a minoração do valor.

(5).
Em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

(6).
A parte ré, por sua vez, requer seja negado provimento ao recurso autoral e impugna o pedido de gratuidade da justiça.

(7).
Constata-se que a autora pugna pela gratuidade de justiça, sob a justificativa de não possuir condições de arcar com as custas processuais. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida nos §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o mero requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(8).
A interrupção do fornecimento de água é fato incontroverso nos autos. No detalhe, em razão de sua essencialidade, o acesso à água potável é direito humano fundamental, de modo que, ao contrário do sustentado pela parte ré, é evidente no caso dos autos o dano suportado pela parte autora. A água é elemento essencial à vida e pressuposto da saúde das pessoas, sendo certo considerar que sua falta produz a não concretude da dignidade humana plena.

(9).
Não é situação de excludente de responsabilidade a alegação da ré no sentido de que a interrupção do fornecimento d’água se deu em virtude de suposta emergência num equipamento, visto que se cuida de risco do próprio negócio em si, sem dizer que é algo dentro da previsibilidade da concessionária do destacado serviço público. É obrigação da ré, com efeito, dispor de equipe especializada para regularizar o fornecimento de água o mais rápido possível e, de modo a minorar os impactos à população, abastecê-la o quanto antes por meios alternativos, tais como a utilização de caminhão-pipa.
In casu
, o carro-pipa somente foi direcionado no 4º dia de desabastecimento e a regularização do serviço d’água deu-se apenas no 7º dia, o que evidencia longo período sem o bem essencial, caracterizando a falha da concessionária.

(10).
Sendo assim, resta configurado o dever de indenizar a partir de responsabilidade civil objetiva, porquanto se trata de serviço público essencial, cuja prestação deve se dar de modo contínuo (CDC, art. 22). O dano moral encontra-se configurado. Isto porque a indevida interrupção do fornecimento de água, sem prévia notificação do consumidor, configura falha na prestação do serviço e enseja compensação por dano moral, sobretudo por se tratar de elemento essencial para a vida e pressuposto para a saúde da população.

(11).
Em relação ao valor arbitrado pelo Juízo
a quo
a título de danos morais, tem-se que o
quantum
, no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), merece ser majorado, a partir de precedentes desta Turma. Destaca-se que inicialmente este Relator manteve o valor ora fixado pelo Juízo de origem, mas entendi por rever a posição diante dos argumentos dos demais Juízes componentes deste Colegiado. Isto porque, na linha dos precedentes, o valor arbitrado pelo Juízo de origem não é suficiente para reparar o dano sofrido pela parte autora em decorrência do período em que a ré atuou sem prestação efetiva do serviço essencial de fornecimento de água. Sendo assim, entende-se que o valor adequado para reparar o dano sofrido, além de prevenir demandas semelhantes, é de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

(12).
Da conclusão.
CONHECIDO e NEGADO PROVIMENTO
ao recurso interposto por SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES. Por sua vez,
CONHECIDO o recurso interposto pela parte autora [AILTON DOMINGOS], DANDO-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de piso tão somente para
majorar o
quantum
referente aos danos morais
, o qual passa para
R$ 2.000,00(dois mil reais)
. Nos demais tópicos, mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(13).
Em relação ao tópico sucumbencial, deixa-se de condenar a parte autora no pagamento de custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso inominado. Por sua vez, em relação à parte ré/recorrente [SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES], fica esta
condenada
no pagamento das custas processuais
pro-rata
, assim como nos honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.